Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-06.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-06.2021.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANTONIA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATANTE IDOSO, E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO CONTRATO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ANTONIA OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

APELAÇÕES CÍVEIS

interpostas por ANTONIA OLIVEIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe
–
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial. Alega o banco apelante que o contrato, objeto da presente demanda, é legítimo, tendo a parte apelada buscado a instituição financeira para efetuá-lo, sendo que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de sua titularidade. Por sua vez, a apelante ANTONIA requer a majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
question juris
nesta instância revisora consiste em
analisar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais que visavam a declaração da nulidade do contrato de crédito consignado e inexistência de débito, além da condenação em indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso do Banco Bradesco Financiamento S.A: Analisando o acervo probatório constato que o Banco ora recorrente juntou aos autos cópia do contrato impugnado, subscritos por duas testemunhas, contudo inexiste assinatura a rogo nos aludidos documentos, o que invalida a pactuação (Id. 10705185 - Pág. 5).

4. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a
rogo
e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

5. Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

6. Recurso de Antonia Oliveira: Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal valor atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade e não dá azo ao enriquecimento ilícito da ora apelante.

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso de apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A conhecido e desprovido. Recurso de apelação de ANTONIA OLIVEIRA conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800114-06.2021.8.14.0065

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por ANTONIA OLIVEIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe
–
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial:

Isto posto, com guarida na norma do artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

1- Declarar a inexistência do contrato nº. 805049233 e os débitos respectivos;

2- Condenar o requerido a restituir à requerente as parcelas ilegalmente descontadas (acrescidas de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária, a partir de cada desconto indevido) pelo INPC;

3- Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, o qual deve ser acrescido de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária incidente a partir desta decisão (súmula/STJ nº. 362), pelo INPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs recurso de apelação (Id. 10705202), aduzindo, em síntese, que o contrato, objeto da presente demanda, é legítimo, tendo a parte apelada buscado a instituição financeira para efetuá-lo, sendo que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de sua titularidade.

Ressaltou que, ainda que seja mantida a sentença considerando indevida a cobrança, não há o que se falar em danos morais, pois não há nos autos a demonstração de quais danos, humilhação ou vexame foram suportados pela parte Apelada, sendo que os descontos efetuados são decorrentes de contrato legítimo entre as partes.

Asseverou, então, que o contrato fora devidamente pactuado entre as partes com a disponibilização dos valores em favor da parte Apelada.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação

ANTONIA OLIVEIRA também interpôs recurso de apelação (Id. 10705204), aduzindo, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais – R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostrou ínfimo, não atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, majorando o pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As partes não apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos, conforme atesta a Certidão acostada ao Id. 10705211.

Parecer do MPPA de Id. 18833075.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1)

DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A (Id. 10705202):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa, f
icando o requerido, ora apelante, condenado a restituir todas as parcelas descontadas indevidamente e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais).

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contratos de empréstimos consignados não reconhecido pelo apelado, em seu benefício previdenciário.

Pois bem. Analisando o acervo probatório constato que o Banco ora recorrente juntou aos autos cópia do contrato impugnado, subscritos por duas testemunhas, contudo inexiste assinatura a rogo nos aludidos documentos, o que invalida a pactuação (Id. 10705185 - Pág. 5).

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a
rogo
e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC).

Com efeito, observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, ausência a assinatura a rogo no aludido contrato.

Assim, evidencia-se que o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência do ora recorrido
.

Portanto,
em virtude da ausência de requisito essencial para validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Corroborando o exposto, ilustrativamente, cito os seguintes julgados pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR - RI: 00021642320208160031 Guarapuava 0002164-23.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 03/05/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – CONSUMIDOR ANALFABETO – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA QUE OUTRA PESSOA ASSINASSE O CONTRATO EM SEU LUGAR – CONTRATO NULO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente autorizado pelo autor. 2- No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu (Id. 7225222), que contém a suposta impressão digital do autor não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

3-Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4-Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

5-No caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

6-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 3-Recurso conhecido e desprovido. (8905324, 8905324, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-06).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (11702185, 11702185, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-08)

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a reforma do
decisum,
para determinar a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC
, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO".

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples
.

Com base no princípio da boa-fé e na vedação ao enriquecimento ilícito do autor, comprovado o crédito na conta do autor, sem a devida devolução, autorizo, em cumprimento de sentença, a devida compensação dos valores creditados na conta de sua titularidade com o valor da condenação.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo autor, a despeito dos valores descontados não serem vultosos, há de se levar em consideração que o requerente é aposentado e ganha em torno de um salário mínimo, razão pela qual, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-3.000,00 – três mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando que nulidade da avença se deu pela ausência de assinatura a rogo, a fixação no valor de R$ 3.000,00,
com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste
decisum
até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ),
por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa
.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGO PROVIMENTO
, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XII, “d” do RITJPA.

2)

DA APELAÇÃO DE
ANTONIA OLIVEIRA (Id. 10705204):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A recorrente
requer através de seu apelo a majoração dos danos morais para um valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. No que tange ao quantum indenizatório, conforme já delineado acima, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de MARIA HELENA DINIZ, que assevera:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, 3, de 31/03/97).

Não só, ao considerar a capacidade danosa que as repercussões e reproduções deste caso possam ter no meio social da vítima, observando sempre as condições pessoais dos ofensores e do ofendido, mormente à situação econômico-financeira, especialmente do agente do dano, tenho que a indenização deve ser fixada em valor condizente com a compensação do dano moral causado a apelante.

Não se pode esquecer e desconsiderar, neste aspecto, que foi responsabilizada pela indenização uma instituição financeira, cujos ganhos invulgares e descomunais são de geral e notório conhecimento.

Do mesmo modo, a presente ação não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, logo sua fixação deve ser realizada de maneira consentânea, visando efetivamente compensar o lesado pelo vilipendio ao seu patrimônio jurídico imaterial, todavia sem excessos. A baliza para tanto, a toda evidência, será o caso em concreto, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a dimensão da lesão.

Deve-se perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

"Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima". (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p.223)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS - MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR

(...) 3.Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.10.014697-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)

Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar, a quantia deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois tal valor atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade e não dá azo ao enriquecimento ilícito da ora apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XII, “d” do RITJPA.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024